Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0735388-53.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CAMARGO DE ARAUJO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, RIBAMAR FELIX DE ARAUJO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR